Tribunal: STF
Processo: RE 1390111
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE ICMS REPASSADO AO MUNICÍPIO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS POR INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO PODER PÚBLICO ESTATAL. 1. A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que irá receber a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I). 2. Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. A retenção dos valores operada pelo Estado de Goiás, da forma como ocorreu, violou a expectativa arrecadatória do Município autor, ao passo que, condicionar seu recebimento a expedição de precatório constitui imposição conflitante com a regra constitucional, que estabelece o creditamento como a forma do repasse. 4. A sentença proferida nos autos é ilíquida, ao passo que, eventual necessidade de realização de prova pericial, para esclarecer os valores devidos, deverá ser avaliada na fase de liquidação. 5. A verba honorária deve ser fixada após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA (pág. 13 do documento eletrônico 10).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, a ofensa ao art. 160, parágrafo único, da mesma Carta (documento eletrônico 16).



    A Procuradoria-Geral manifestou-se pelo provimento do recurso (documento eletrônico 25).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Esta Corte já se manifestou pela desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário, como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF, a exemplo do que foi decidido no RE 509.984 AgR/PR, de relatoria do Ministro Ayres Britto, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. NÃO RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE REPASSES DEVIDOS AOS ESTADOS, AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DESNECESSIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federa é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    No mesmo sentido o RE 406.557-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 389.977-AgR/PR e RE 409.339/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 559.710/RS, Min. Ellen Gracie.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator